Tribunal: TJDFT
Processo: 0749599-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE A INFIRMAM. RENDA SUPERIOR AO CRITÉRIO ADOTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de cobrança. A agravante alega insuficiência financeira, sustentando que sua única fonte de renda provém de pensão e que possui elevadas despesas médicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda e os elementos constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração do requerente não é absoluta, mas relativa, podendo ser afastada por elementos que indiquem a ausência de necessidade do benefício.
4. A Defensoria Pública do Distrito Federal adota como critério para concessão da assistência jurídica gratuita a renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, parâmetro razoável para análise da hipossuficiência.
5. A agravante reconhece que recebe mensalmente o equivalente a seis salários-mínimos a título de pensão, valor superior ao critério mencionado.
6. A concessão do benefício em ações anteriores não vincula o julgador em processo autônomo, sendo necessária a análise individualizada do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem a inexistência de necessidade.
2. O critério de renda adotado pela Defensoria Pública pode ser utilizado como parâmetro inicial para a análise da gratuidade de justiça.
3. O endividamento voluntário não é fundamento idôneo para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
4. A concessão de gratuidade de justiça em ações anteriores não vincula o magistrado em processos distintos.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §§ 2o e 7o; Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do DF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941490, 0713632-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1368011, 0706223-24.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26.08.2021, DJe 10.09.2021.